Tribunal: CARF
Processo: 13830.001018/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001018/2004-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.641 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA SÃO LUIZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. MULTA MORATÓRIA.
APLICABILIDADE.
A apresentação de DCTF em atraso, em relação ao vencimento dos tributos
que se pretende ver compensados, deve seguir o rito previsto no artigo 61 da
Lei n. 9.430/96, com a incidência da respectiva multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Caio César Nader Quintella (suplente convocado) e Júnia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001018/2004-30
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 278 e seguintes) interposto em
face da decisão proferida no Acórdão no 1803-001.819 (fls. 225 e seguintes), pela 3a Turma
Especial desta Seção, na sessão de 11 de setembro de 2013, que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO.
Anteriormente a 1o de outubro de 2002, os créditos decorrentes de pagamento
indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma
espécie e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, poderiam ser
utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa
jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES QUE NÃO SEJAM DA
MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE
DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Anteriormente a 1o de outubro de 2002, os créditos decorrentes de pagamento
indevido, ou a maior que o devido, de tributos ou contribuições que não sejam
da mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional, inclusive
quando decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, poderiam ser
utilizados para compensação com débitos do contribuinte, em procedimento de
ofício ou a requerimento do interessado.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES QUE NÃO SEJAM DA
MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO
CREDITÓRIO JÁ ANTERIORMENTE RECONHECIDO. INDICAÇÃO EM
DCTF. ADMISSIBILIDADE.
Anteriormente a 1o de outubro de 2002, tratando-se de situação excepcional em
que o direito creditório já foi anteriormente reconhecido pela Administração
Tributária, admite-se a mera indicação, em Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF), da utilização daquele crédito em compensação,
independentemente da existência de pedido de compensação.
O processo trata de declarações de compensação, apresentadas em 28/07/2004,
pelas quais a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito
reconhecido em outro processo administrativo.
A análise da homologação da compensação foi efetuada pela DRF Marília, por
meio do Despacho Decisório de fl. 96, que aprovou o Parecer Saort no 2005/78, de fls. 93/96, no
qual a autoridade competente homologou a compensação do saldo do crédito reconhecido na
Decisão GAB/2000/882, de 24/10/2000, com os débitos declarados nas declarações de
compensação de fls. 02 e 12, até o montante em que se compensassem.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

Cientificada do Despacho Decisório em 21/03/2005 (fl. 106), a contribuinte
ingressou, em 19/04/2005, com a manifestação de inconformidade de fls. 107/111, na qual alega,
em síntese, que:
a) em 04/03/2005, despacho decisório, que aprovou o Parecer Saort no 2005/78,
homologou a compensação do saldo do crédito reconhecido na Decisão GAB/2000/882,
de 24/10/2000, com os débitos declarados nas DCOMP apresentadas em 27 e 28 de
julho de 2004;
b) em 15/03/2005, a Agência da Receita Federal em Ourinhos emitiu a Intimação no
005/01113, na qual comunica a não-homologação de parte da compensação dos débitos
declarados, em razão da insuficiência de crédito para a compensação integral;
c) a recorrente apurou que o crédito foi insuficiente, em razão de a SRF ter efetuado a
compensação dos débitos, constantes das declarações de compensação sob análise,
acrescidos de multa de mora de 20%;
d) a cobrança da multa de mora e dos juros de mora ocorreram em razão da
apresentação das DCOMP após o vencimento normal dos débitos;
e) quanto aos juros de mora, o efeito é nulo, já que a contribuinte possuía créditos
reconhecidos pela SRF;
f) quanto à multa de mora, a recorrente entende sua cobrança ser indevida, uma vez que
efetuou a compensação conforme a legislação vigente à época do vencimento dos
débitos compensados, ocorrendo apenas a entrega da Declaração de Compensação;
g) o fato de a contribuinte ter deixado de entregar o Documento de Compensação no
vencimento dos tributos não significa que deixou de efetuar o pagamento do respectivo
débito no vencimento, já que possuía créditos legítimos, efetuando a compensação, com
comunicação à SRF, quando do preenchimento das DCTF, que ocorreram em
10/11/2000;
h) o Ato Declaratório no 14, de 10/09/1998, em seu item 1, estabelece que a
compensação, nestes casos, independe de prévia autorização dos órgãos da Secretaria da
Receita Federal;
i) a contribuinte comunicou à SRF essa compensação, quando do preenchimento da
DCTF e, posteriormente, entregou a Declaração de Compensação (28/07/2004);
j) o Ato Declaratório não condiciona a compensação à entrega do pedido de
compensação, nem fixa prazo para entrega a posteriori do pedido/declaração de
compensação;
k) a contribuinte não concorda com a incidência da multa de mora sobre esses dois
débitos, requerendo que o presente processo retorne à Delegacia de origem, para que se
refaçam os cálculos da compensação de tributos, excluindo-se a multa de mora.
Em 25 de setembro de 2007, a DRJ de Ribeirão Preto, por unanimidade de votos,
julgou improcedente o pedido formulado na manifestação de inconformidade.
Com a ciência da decisão, a interessada apresentou recurso voluntário (fls. 184),
em que basicamente reiterou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em 11 de setembro de 2013, a 3a Turma Especial desta Seção, por unanimidade
de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa de mora aplicada,
visto que as DCTF que informavam os créditos foram apresentadas com atraso, em relação aos
vencimentos do respectivos débitos.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 233).
Por seu turno, a contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de
declaração (fls. 245), que foram rejeitados, conforme despacho de admissibilidade de fls. 265.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

O contribuinte apresentou recurso especial (fls. 278), no qual indicou dois
paradigmas aptos, em sua opinião, a demonstrar a seguinte divergência:
- Aceitação expressa da compensação por meio de DCTF, supostamente sem a
cobrança de qualquer acréscimo legal, mesmo que essas DCFTs tenham sido
entregues após o vencimento dos respectivos tributos.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 304, que lhe
deu seguimento, onde foram apresentados como paradigmas os acórdãos nos. 202-18354 e 202-
18358.
A Fazenda Nacional, com a ciência acerca do seguimento da matéria, apresentou
contrarrazões ao recurso especial do contribuinte (fls. 309) defendendo, em síntese, que:
- O encontro de contas ocorre no momento da declaração da compensação, que ocorreu
após o vencimento dos tributos. Nesse diapasão, como as DCTFs foram apresentadas
com atraso em relação ao vencimento dos respectivos débitos, cabíveis foram os
acréscimos legais.
- Assim, na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos estavam vencidos,
razão pela qual sofreram a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
- Com efeito, a partir da data do vencimento de quaisquer tributos e contribuições
passam a incidir os acréscimos legais, quais sejam, multa de mora e juros, nos termos
do artigo 61 da Lei 9.430/96.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 284 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
questionada, qual seja, a não incidência de multa moratória no período entre o vencimento dos
tributos objeto da compensação e a entrega da declaração pelo contribuinte.
Constata-se que há semelhança fática entre os relatos consignados no acórdão
recorrido e nos acórdãos paradigmas (202-18354 e 202-18353): o sujeito passivo teve
reconhecido direito creditório em sede de pedido de restituição/ressarcimento e procedeu a
compensações informadas inicialmente em DCTF e posteriormente consignadas, também, em
Declaração de Compensação - DCOMP, tomando-se esta como referência para os cálculos de
liquidação da compensação, o que ensejou o cômputo de acréscimos moratórios até a data de
entrega da DCOMP, consumindo parcelas do crédito e resultando em homologação parcial das
compensações.
No acórdão recorrido, consignou-se expressamente que:

Observo, contudo, que ambas as DCTFs foram apresentadas com atraso em relação ao
vencimento dos respectivos débitos, motivo pelo qual será cabível a exigência de multa
de mora nesse interregno.
Quanto à alegação da Recorrente de que, se os créditos eram de data anterior à
compensação administrativa, a data da compensação teria que ser a data do
vencimento dos tributos compensados, cumpre observar que a exteriorização da
vontade de compensar aqueles créditos, produzindo efeitos no mundo jurídico, somente
se deu por ocasião da apresentação das respectivas DCTFs. (negritos do original)
Já nos acórdãos paradigmas, não se verificou qualquer prejuízo ao Fisco,
observando-se que:
Note-se que o instrumento PER-Dcomp apenas foi criado em 2003, por meio da IN SRF
no 320/2003, restando claro que neste caso concreto a contribuinte apenas gerou a
Dcomp em 2004 (repetindo a mesma compensação entre créditos de 1999 e débitos de
2000) no intuito de ratificar o procedimento de compensação que promovera por meio
da DCTF.
Embora naquela época (antes da Lei no 10.637/2002, em que vigia a redação original
do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e o art. 12, § 3o, da Instrução Normativa no 21/1997)
fosse exigível do contribuinte a apresentação do antigo Pedido de Compensação,
verifica-se que neste caso houve apenas confusão na forma de proceder a
compensação, a qual, no entanto, foi declarada pela contribuinte na DCTF
correspondente ao período dos débitos, sendo certo que não houve qualquer prejuízo à
Fazenda Pública.
Com efeito, não houve postergação de pagamento, ou mora de qualquer espécie, mas
apenas confusão na instrumentalização da compensação. Também não houve prejuízo à
fiscalização porque naquela época a DCTF permitia que, em seu preenchimento,
quando se tratava de "COMPENSAÇÃO SEM DARF", fosse detalhada a origem dos
valores utilizados na compensação, e neste caso concreto verificas,- que a contribuinte
descreveu minuciosamente a origem, inclusive indicando o número do processo de
ressarcimento, e os valores utilizados por ela conferem, com exatidão, com os valores
dos créditos ressarcidos.
Não houve qualquer prejuízo à fiscalização ou aos cofres públicos.
Portanto, a recorrente identifica a divergência acerca da aplicação dos encargos
moratórios sobre débitos cuja compensação foi informada apenas em DCTF. Formado está o
dissenso jurisprudencial.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

E, neste sentido, por ter apreciado a questão de acordo com os requisitos
regimentais, entendo que não merece reparos o referido despacho, de sorte que ratifico os seus
termos, para reconhecer a matéria sub judice, formando, portanto, o dissenso jurisprudencial,
razão pela qual conheço do recurso especial interposto.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar a possibilidade de incidência da
multa de mora no caso dos autos, em que a contribuinte apresentou DCTFs em atraso em
relação à data de vencimento dos tributos compensados.
Em sua defesa, a empresa basicamente aduz que:
- O entendimento equivocado consubstanciado no Acórdão recorrido, de que devem ser
exigidos os acréscimos legais pertinentes, entre o vencimento do tributo e a data da
entrega da DCTF, devido ao fato da DCTF ter sido entregue após o vencimento do
tributo, merece ser reformado, já que a DCTF foi entregue dentro do prazo
estabelecido pela legislação e que por esta razão não merece ser punida;
- Note-se que a periodicidade da entrega da DCTF era trimestral e a apuração dos
tributos em base mensais (lucro real), e esse procedimento era uma imposição da
própria legislação, logo não tinha o contribuinte a possibilidade/abertura de
apresentar a DCTF nas mesmas datas de vencimento do tributo, e por este motivo, não
pode agora ser penalizado com acréscimos legais cabíveis como se tivesse recolhido o
tributo fora do prazo, por ter entregue uma DCTF (obrigação acessória) após o
vencimento do tributo, mas dentro do prazo estipulado pela legislação tributária, seria
no mínimo injusto.
- Conforme bem alegou o I. Relator nos Acórdãos "paradigma", existia muita confusão
a respeito da instrumentação da compensação, inclusive por parte da legislação, já que
havia um Ato Declaratório (Normativo) n° 14, de 10.09.1998, que em seu Item I,
preconizava que independia de prévia autorização dos órgãos da Receita Federal a
compensação efetuada com saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica com
débito de imposto de renda retido na fonte, decorrente de responsabilidade tributária,
que era justamente o caso desse tributo objeto da compensação efetuada pelo
contribuinte.
Conquanto se possa reconhecer, na esteira do que aduz a contribuinte, que na
época dos fatos havia certa confusão quanto aos procedimentos de compensação, que passavam
por grande transformação, isso não impede a exigência de multa moratória por conta do atraso
em relação ao vencimento do tributo (IRRF sobre Juros de Capital Próprio - Código 5706,
PA: 04.11.2000, vencimento: 08.11.2000) e a efetiva entrega da DCTF, que informou os
detalhes da compensação apenas em 13.02.2001.
Nos moldes do que entendeu o acórdão recorrido, penso que a compensação é
uma faculdade atribuída ao contribuinte, para aproveitar créditos em seu favor, que reputa
existentes, mas que só se materializa quando da apresentação da competente declaração.
É neste momento que se realiza o “encontro de contas” entre credor e devedor e,
na hipótese dos autos, isso somente ocorreu após o vencimento do prazo de recolhimento dos
tributos.
Descabe, nesse contexto, a alegação de que os prazos para o cumprimento das
obrigações acessórias eram assíncronos, pois o que se discute no processo é o momento em que
se informa à administração tributária a utilização de crédito já reconhecido, mas que poderia, por
óbvio, ser empregado de outras formas e em qualquer outra oportunidade.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

Não há, pois, como condicionar um direito relativo à obrigação principal de
determinado tributo (pagamento ou compensação) a procedimentos derivados de obrigações
acessórias, sobretudo para se afastar a incidência de multa moratória legalmente prevista, como
será demonstrado a seguir.
Diante desse cenário, não merece reparos a decisão recorrida, que reconheceu a
possibilidade de compensação, na hipótese, via entrega da DCTF, mas manteve a multa
moratória, com base nos seguintes fundamentos (destacaremos):
É que a falta de apresentação de pedido de compensação, nesse caso, não deve
redundar em prejuízo à Recorrente, eis que o crédito por ela apontado em DCTF já
havia sido expressamente reconhecido administrativamente, aguardando, apenas, ser
efetivamente aproveitado.
Observo, contudo, que ambas as DCTFs foram apresentadas com atraso em relação
ao vencimento dos respectivos débitos, motivo pelo qual será cabível a exigência de
multa de mora nesse interregno.
Quanto à alegação da Recorrente de que, se os créditos eram de data anterior à
compensação administrativa, a data da compensação teria que ser a data do
vencimento dos tributos compensados, cumpre observar que a exteriorização da
vontade de compensar aqueles créditos, produzindo efeitos no mundo jurídico,
somente se deu por ocasião da apresentação das respectivas DCTFs.
Parece-me inequívoco que o encontro de contas manifestado pela contribuinte
realmente só se materializou no momento da entrega das DCTF, pois até este instante o fisco não
sabia como e quando a interessada utilizaria os valores ora recolhidos.
A necessidade de se estabelecer o momento do encontro de contas como marco
regulatório para a relação jurídico-tributária estabelecida entre fisco e contribuinte na
compensação (inclusive para aplicação dos efeitos da lei então vigente), já foi reconhecida,
inclusive, pelo STJ:
“EDcl no AgRg no AREsp 442476/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2013/0397311-8
Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO.
COMPENSAÇÃO. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ENCONTRO DE CONTAS.
1. A decisão que apreciou o Recurso Especial partiu da premissa equivocada de que a
pretensão recursal visava exclusivamente discutir a utilização dos expurgos
inflacionários na atualização dos créditos da parte contribuinte, quando, na realidade,
também visava definir a lei aplicável à compensação.
2. Consoante orientação do STJ adotada no julgamento do REsp 1.164.452/MG, no
rito do art. 543-C do CPC, "A lei que regula a compensação tributária é a vigente
à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do
contribuinte". (grifamos)
3. Desta forma, é possível à embargada realizar a compensação nos termos do art. 74 da
Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 10.637/2002.
4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo.”
Veja-se que não é outra a interpretação da Receita Federal do Brasil sobre a
matéria, como bem se observa da Solução de Consulta COSIT no 233/2019, item 33:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.001018/2004-30

33. Foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, de onde se extrai
que:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando, concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de DCOMP;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
Diante desse cenário, é forçoso concluir que a apresentação de DCTF em atraso,
em relação ao vencimento dos tributos que se pretende ver compensados, não abarca denúncia
espontânea e, portanto, incide a multa de mora, conforme previsto no artigo 61 da Lei no
9.430/96, vigente à época dos fatos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Neste sentido, entendo que não prosperam os argumentos trazidos pela
contribuinte, devendo ser mantida a decisão recorrida, que entendeu pela incidência da multa de
mora no período entre o vencimento do tributo e a data de entrega da declaração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital